Tribunal: TJDFT
Processo: 0752620-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ABUSO DA PERSONALIDADE E ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, no qual se buscava a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao não considerar elementos probatórios que indicariam abuso da personalidade jurídica, consistentes na inatividade da empresa, ausência de bens penhoráveis, inexistência de movimentação bancária, encerramento irregular das atividades e transferência indevida da sede.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar elementos probatórios que, segundo o embargante, evidenciam a ocorrência de abuso da personalidade jurídica da empresa executada, aptos a justificar sua desconsideração.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado analisa expressamente os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, destacando que tal medida é excepcional e somente se admite mediante a demonstração, no caso concreto, de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme previsto no art. 50 do Código Civil.
4. A decisão consignou que a inexistência de bens penhoráveis, o encerramento irregular das atividades empresariais e a ausência de movimentação bancária não constituem, por si sós, elementos suficientes para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos de precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal.
5. Não se verifica omissão no acórdão embargado, uma vez que todos os fundamentos relevantes foram expressamente enfrentados, inexistindo quaisquer pontos obscuros ou não apreciados que justifiquem a oposição dos embargos de declaração.
6. A oposição dos embargos revela inconformismo do embargante com a decisão desfavorável, buscando rediscutir matéria já decidida, o que é vedado em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
__________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, art. 134, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1193925/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 22.05.2018, DJe 30.05.2018; TJDFT, Acórdão 1954826, 0738531-11.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 05.12.2024, DJe 10.01.2025.